Tribunal: STF
Processo: ARE 1399503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E TAMBÉM DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE GARANTE O DIREITO À CRIAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LACUNA LEGISLATIVA VERIFICADA, POSTO QUE A LEI QUE TRATAVA DA MATÉRIA FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM DE INJUNÇÃO PARA QUE O IMPETRADO PROMOVA A EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO PLANO DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NÃO ABRANGIDOS PELA LEI MUNICIPAL N° 3.250/95 - DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 12, p. 1)



    Na origem, trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo sindicato recorrido objetivando a edição de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores da educação do Município de Volta Redonda não englobados pela Lei municipal 3.250/1995. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LXXI, e 8°, II, do texto constitucional. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, afirma-se ilegitimidade ativa do sindicato recorrido para a propositura do mandado de injunção, sob a alegação de que na mesma unidade territorial existe outro sindicato representativo da categoria. 



    Alega-se, ainda, o não cabimento do mandado de injunção no caso em análise pela existência da Lei municipal 1.975/1985, que voltou a viger em decorrência do efeito repristinatório após a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal 3.149/1995, o que demonstra a existência de norma regulamentadora, não havendo se falar, portanto, em lacuna legislativa. 



    Explica-se que o direito dos servidores da área meio da educação infantil não está abarcado pelo art. 206, V, da CF, e, portanto, “o que pretende o ora recorrida é o estabelecimento de um plano de cargos e salários para os servidores de natureza administrativa no âmbito da educação, o que NÃO É POSSÍVEL”. (eDOC 15, p. 19)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.300/2016) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a legitimidade ativa do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro – núcleo de Volta Redonda para a impetração do mandado de injunção, concluindo que em sua base territorial não há outro sindicato representativo da categoria. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Saliente-se, de início, que a questão preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida em contestação e reiterada em sede de apelo, fundamentada na infringência ao princípio da unidade/unicidade sindical previsto no inciso II, do artigo 8º, da Constituição Federal - Index 344, fls.347 -, foi adequadamente repelida, pois o Impetrante possui base territorial distinta da do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda, e representa especificamente a categoria dos profissionais da educação, valendo registar, consoante ressaltado pelo Juízo a quo, que o regime jurídico da tutela coletiva, no ordenamento pátrio, conforme a doutrina e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, privilegia a ampliação do rol de legitimados ativos, que é concorrente, de modo que o fato de haver ente sindical na esfera municipal não exclui a legitimidade dos demais, além de o Impetrante se encontrar inserido no rol de legitimados para a propositura do mandado de injunção coletivo, consoante se verifica do disposto no inciso III, do artigo 12, da Lei nº. 13.300/2016”. (eDOC 12, p. 2-3)



    Desse modo, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.299.762 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA DA BASE TERRITORIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.368.851 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2022)



    Quanto à irresignação relacionada ao cabimento do mandado de injunção, o Tribunal de origem, ao analisar a Lei municipal 1.975/1985, concluiu que ela aborda o plano de carreira dos servidores públicos em geral, não atendendo ao comando do art. 206, V, da CF, que é específico para os servidores da educação. Nesse sentido, colho trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A r. sentença proferida não merece reparo. Trata a hipótese de mandado de injunção proposto pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, núcleo de Volta Redonda, diante da ausência de norma regulamentadora que viabilize o exercício de direito conferido pela Carta Magna, no que se refere ao plano de carreira dos profissionais da educação não abrangidos pela Lei Municipal nº. 3.250/95, aplicável aos profissionais típicos do magistério - professores, orientadores e supervisores -. De fato, dispõe o inciso V, do artigo 206, do referido diploma, que o ensino será ministrado com a observância, dentre outros princípios, do da valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas, e como asseverado pela doutora Promotora de Justiça, a Lei nº 13.005/14, que aprova o Plano Nacional de Educação, estabelece metas a serem cumpridas pelo poder público com fincas a atingir as diretrizes do referido plano, assegurando a Meta 18 a criação de planos de carreira para os profissionais da educação no prazo de dois anos - Index 241 -. Ocorre que a Lei Municipal n°. 3.149/95, que tratava da matéria ora cogitada com relação aos demais profissionais da educação - disciplinares, merendeiras, auxiliares de creche, porteiros, dentre outros -, foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa e com efeitos ex nunc, no ano de 2013 - Index 126 -, voltando a viger, pelo efeito repristinatório, a Lei nº 1.975/85, que não acoberta os mencionados profissionais, pois que versa sobre o plano de carreira e remuneração dos servidores públicos municipais em geral, e também não se adequa ao Plano Nacional de Educação, sendo parcialmente ineficaz, a persistir, portanto, a lacuna legislativa, a qual só pode ser suprida por ato do Chefe do Poder Executivo, pois que a ele cabe a propositura de normas que disciplinem o plano de carreira dos seus servidores. Dentro deste quadro, não podendo se perpetuar o vácuo inibidor do exercício de direito constitucionalmente conferido, é de se manter a r. sentença concessiva da ordem de injunção para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora do plano de carreira para os profissionais da educação não abrangidos pela Lei Municipal nº 3.250/95”. (eDOC 12, p. 3-4; grifei)



    Assim, a controvérsia restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mandado de Injunção. 3. Policial Militar. Remuneração por subsídio. 4. Alegação de norma regulamentadora. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do normas infraconstitucionais. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RE 1.035.967 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. ALEGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ESTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.197.155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente